Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-02.2019.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001670-02.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVONEI DE MELO - CPF: 976.720.921-20 (APELANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), KATYANE MATOS DOS SANTOS (VÍTIMA), K.M.D.S (VÍTIMA), FLAVIANA DA SILVA MATOS DOS SANTOS - CPF: 016.190.151-45 (ASSISTENTE), SEVERINA MOURA DE ARRUDA - CPF: 616.597.381-72 (ASSISTENTE), ROSELI DE FATIMA PINHEIRO - CPF: 496.605.511-34 (ASSISTENTE), EDIO MOURA DE ARRUDA - CPF: 616.579.301-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E DESPROVEU-O.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENSÕES JÁ CONTEMPLADAS NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE –
MÉRITO
–

2.

PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ATOS LIBIDINOSOS QUE,
IN CASU
, ULTRAPASSAM A MERA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SE AMOLDAM AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
4.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – MAJORANTES DO ART. 226, II, E ART. 71,
CAPUT
, CP QUE OBSTAM A REDUÇÃO –
5.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, CP – INDEFERIMENTO – SENTENCIADO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE E MENOR DE 70 –
6.
PLEITEADA

A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
7.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva, no que toca aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de concessão do direito de recorrer em liberdade, por falta de interesse recursal, na medida em que tais pretensões já foram contempladas na sentença.

2.

A materialidade dos crimes de estupro de vulnerável e a autoria do apelante estão comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois, em todas as oportunidades em que foi ouvida, por diferentes adultos ao longo dos anos, inclusive em juízo, a vítima foi categórica ao apontar o acusado como o autor dos estupros aos quais foi submetida, encontrando-se as suas declarações corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

3.

Uma vez comprovado que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua enteada de 10 (dez) anos de idade, portanto, mediante presunção absoluta de violência, resta configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, não havendo o que falar em desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do mesmo Código, seja por força do princípio da especialidade, seja porque, na hipótese, os atos lascivos são de elevada gravidade e ultrapassaram o alcance semântico, positivo e hermenêutico de mera importunação sexual.

4.

Evidenciando-se que, à época dos fatos, o recorrente era padrasto da vítima, mostra-se escorreita a majoração da pena em metade,
ex vi
do art. 226, inc. II, do Código Penal.

4.1.

É cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando estiver demonstrado que o acusado praticou o delito por 07 (sete) vezes ou mais, assim como se deu na espécie, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque,
in casu
, os abusos foram praticados repetida e reiteradamente contra vítima de pouca idade. Precedentes.

5.

À época dos fatos, o apelante já contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade, enquanto, na data da sentença, ainda possuía menos de 70 (setenta) anos, não fazendo jus à atenuante do art. 65, I, CP.

6.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

7.

Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

APELANTE:

SILVONEI DE MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
SILVONEI DE MELO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 0001670-02.2019.8.11.0010, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, por várias vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 156227153, o apelante pretende
a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para atestar a autoria e a materialidade delitivas e, por conseguinte, inaptas a respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, almeja a
desclassificação
da conduta para o delito de importunação sexual, insculpido no
art. 215-A do Código Penal
, ao
que acrescenta ainda os pedidos de redução da
pena

ao mínimo legal
; de reconhecimento da
atenuante
prevista no
art. 65, inc. I, do Código Penal
; de
abrandamento do regime inicial
; de concessão do direito de
recorrer em liberdade
; e de
isenção das custas
e despesas processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 156227158, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 158838150, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PREJUDICIAL ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigne-se que o apelo
não
deve ser conhecido na íntegra
, especificamente no que concerne aos pedidos de fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
e de concessão do
direito de recorrer em liberdade
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, haja vista que tais pretensões já foram contempladas na sentença.

Deveras, o apelante sustenta em suas razões recursais que o juízo sentenciante teria se equivocado ao valorar negativamente a
culpabilidade

do réu e as
consequências
do crime, no entanto, estas circunstâncias judiciais, assim como os demais vetores octogonais do art. 59 do CP, foram
consideradas
neutras
na sentença
e, por isso mesmo,
não
deram azo à elevação da pena-base
, que, por conseguinte, restou estabelecida no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, isto é, no limite mínimo abstratamente cominado no preceito secundário da norma que incrimina o estupro de vulnerável, consoante se extrai dos seguintes trechos do r. édito impugnado,
in verbis
:

“A pena prevista para o delito de estupro de vulnerável é de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com
culpabilidade

normal
a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de
bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo;
não existem elementos
plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da
conduta social
ou a
personalidade
do réu; o
motivo
do delito é o
próprio do tipo
; quanto às
consequências
e às
circunstâncias

não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis
ao agente; por fim,
não há o que se falar em
comportamento da vítima
. Assim, (...),
fixo a pena-base ao crime de estupro de vulnerável em
08 (oito) anos de reclusão
”
. (ID 156224796 - Pág. 4/5) – Grifei.

Da mesma forma, extrai-se dos autos que o recorrente respondeu à ação penal em liberdade, razão pela qual, em sede de sentença, o d. juízo
a quo
consignou que
“
Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade
, uma vez que
nesta condição permaneceu durante toda instrução criminal
, não persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva”
. (ID 156224796 - Pág. 5) – Negritei.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
SILVONEI DE MELO
, especificamente no que tange
aos pedidos de
fixação da pena-base
no patamar mínimo legal e de
concessão da liberdade provisória
, por
falta de interesse
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, aproximadamente no mês de março de 2015, na Comarca de Jaciara/MT, o apelante
SILVONEI DE MELO
, por diversas vezes, praticou atos libidinosos com a sua enteada
K. M. D. S.
, consistentes em carícias nos seios e na vagina da menor, bem como passava o seu pênis na genitália da ofendida, a qual contava com cerca de 10 (dez) anos de idade à época dos fatos.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente era padrasto da vítima e se aproveitava das ocasiões em que a mãe da infante se ausentava da residência para atentar contra a dignidade sexual da menina, levando-a até o quarto, onde a deitava na cama e acariciava o seu corpo, seios e vagina por dentro das roupas, assim como despia as próprias vestes e passava o seu pênis no órgão genital da criança.

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas iras do delito previsto no
art. 217-A c/c art. 226, inc. II, por várias vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

De proêmio, quanto às alegações recursais de que o recorrente
“não foi intimado ou ouvido durante a fase de investigação (...), o que certamente prejudicou a defesa”
(ID 156227153 - Pág. 3), importa esclarecer que a autoridade policial empreendeu esforços no sentido de convocar o acusado para interrogatório e ele só não foi ouvido no inquérito porque
não foi localizado para o cumprimento da intimação
n.º 117/2019/DP/JACIARA, consoante se depreende do documento coligido no ID 156224779 - Pág. 34.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é cediço que
o inquérito policial constitui peça meramente informativa, até mesmo dispensável
, voltada apenas a angariar subsídios indiciários para a eventual propositura da persecução criminal
in judicium
, motivo pelo qual
as irregularidades porventura ocorridas anteriormente à denúncia não detêm o condão de macular a futura ação penal
.

Nesse sentido:

“3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do
procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal
”
. (RHC n. 112.336/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019.) – Grifei.

“3.
O inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não imperam os princípios do contraditório e da ampla defesa
, motivo pelo qual eventuais
vícios ou irregularidades ocorridos no seu curso não têm o condão de macular a ação penal
”.
(RHC n. 68.592/MG, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 19/4/2016, DJe de 4/5/2016) – Grifei.

Outrossim, saliente-se que, após a etapa investigativa, o réu foi citado (ID 156224779 - Pág. 78) e constituiu defesa particular, por intermédio da qual respondeu à acusação (ID 156224779 - Pág. 84/104) e apresentou alegações finais (ID 156224784), além de ter sido
devidamente interrogado em juízo
, de modo que, tendo-lhe sido oportunizado dar sua versão dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
inexiste qualquer prejuízo decorrente da não realização do interrogatório extrajudicial
.

Dito isso, a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do registro da ocorrência (ID 156224779 - Pág. 10/12); da certidão de nascimento da vítima, atestando que esta nasceu em
03/06/2004
e, portanto, contava com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos (ID 156224779 - Pág. 17); do laudo de exame de constatação de violência sexual (ID 156224779 - Pág. 22/24); do Relatório Psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do CREAS (ID 156224779 - Pág. 40/41); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por oportuno, ainda quanto à ocorrência material dos delitos, esclareça-se que os fatos narrados na denúncia e pelos quais o apelante foi condenado consistem em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como toques e carícias lascivas nas partes íntimas da vítima e contatos voluptuosos entre as genitálias sem penetração, que dificilmente ocasionam rotura do hímen e raramente deixam vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, de maneira que, na hipótese, o simples fato de o laudo de exame de constatação de violência sexual ter concluído pela ausência de lesões himenais, por si só, não detém o condão de elidir a materialidade criminosa.

Não por outra razão, tratando-se de estupros de vulnerável cometidos com o mesmo
modus operandi
do caso
sub judice
, isto é, sem violência e na forma de atos de libidinagem,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de comprovação da respectiva materialidade por outros meios de prova, notadamente a prova testemunhal e o próprio depoimento da vítima.

Nesse sentido:

“
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia,
o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal
, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado
. Precedentes”.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Grifei.

“
A condenação do paciente pelo delito de
estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que

o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram
a autoria
e a materialidade delitiva
”
.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Destaquei.

Na mesma toada,
em situação pretérita, este Sodalício estadual decidiu pela legalidade da condenação criminal, a despeito da conclusão obtida pelo exame pericial quanto à ausência de lesões na vítima, ao dispor que
“
é
irrelevante para a comprovação do crime de estupro de vulnerável o fato de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência himenal e ausência de quaisquer lesões
(...)”.

(N.U 0009987-51.2012.8.11.0004, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, DJE 22/06/2015) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
SILVONEI DE MELO

nos eventos ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em
que, em ambas as fases processuais, a vítima
K. M. D. S.
foi categórica ao indigitá-lo como o autor dos estupros perpetrados contra ela.

Com efeito, após relatar os abusos à sua avó e à sua mãe,
K. M. D. S.
foi
ouvida pela autoridade policial
, oportunidade em que
reiterou que foi molestada pelo ex-companheiro de sua genitora, ora apelante
, e que os estupros ocorreram por diversas vezes, nas ocasiões em que a sua mãe se ausentava do domicílio, seja para trabalhar, seja para fazer compras, e deixava a declarante e seus irmãos menores sozinhos em casa com o réu, o qual
se aproveitava para
“passar as mãos em seus ‘peitos’ e na sua ‘perereca’ por dentro da roupa”
. (ID 156224779 - Pág. 13).

Na delegacia
, a ofendida disse ainda que, em dadas ocasiões, o recorrente a levou para o quarto e, sobre a cama,
acariciou todo o seu corpo
, além de, nas suas palavras,
“passar o ‘pipiu’ dele na sua ‘perereca’”

(ID 156224779 - Pág. 13), complementando que os abusos se repetiram até que os fatos chegassem ao conhecimento de sua mãe, que se separou do acusado e se mudou com a filha para a cidade de Rondonópolis/MT.

Posteriormente, a vítima foi
ouvida pela equipe multidisciplinar
do CREAS, composta por profissionais da psicologia e da pedagogia, responsáveis pela elaboração do Relatório Psicossocial, às quais
“a adolescente Katyane
expôs toda a situação problemática que tinha vivenciado e
confirmou toda a denúncia conforme foi encaminhada para este órgão
”
. (ID 156224779 - Pág. 40).

Em juízo
, a ofendida novamente
ratificou
o teor da denúncia e, com
riqueza de detalhes
, declarou que, por diversas vezes, o réu atentou contra a sua dignidade sexual, ora
passando as mãos ou a boca nos seus seios e na sua vagina
, ora
passando o pênis na sua genitália
,
sempre sob as vestes
; ao que acrescentou ainda a informação de que
os abusos foram levados a efeito por incontáveis vezes
, tanto é que a depoente sequer consegue precisar a quantidade exata de ocorrências, limitando-se a confirmar que
foram muitas e que ultrapassaram o número de sete
,
in verbis
:

“Vítima: Então,
ele começou a mexer comigo quando eu era bem, bem novinha
. A minha mãe ia trabalhar e deixava eu lá em casa, né. (...).
Ele falava para mim
, bem assim, para mim
não falar para ninguém
. (...). Comecei a falar para ela deixar eu sair com ela, aí ela falou bem assim ‘não, fica em casa’. Eu ficava.
Aí ele começou a mexer nos meus peitos. Começava a mexer nas minhas partes íntimas
. (...).
Ele tentava passar as partes íntimas dele em mim
. Quando a minha mãe saía, ele não gostava que eu saía com ela (...).
Nos peitos, nas partes íntimas
.

Promotora de Justiça:
Quando você fala ‘parte íntima’ é região da vagina ou é outra região do corpo?
Na região da vagina, ele passava a mão ali?

Vítima:
Isso. É aí mesmo
.
(...).
Por dentro da roupa
. (...).
Foi mais de uma vez
. (...). Então, esse dia, eu era mais pequena e eu
fiquei sozinha com ele em casa e ele tirou a minha roupa. Uma vez também foi eu banhando
. (...). Ele começou a passar a mão. (...).

Promotora de Justiça? (...)
ele passou o pênis dele em você? Esfregou o pênis dele em você?

Vítima:
Passou
,
ele já tentou passar várias vezes já em mim assim também
. À noite,
quando eu ia dormir também
. (...).

Promotora de Justiça? (...)
e o que que aconteceu nesse banho

que você falou?
Você estava tomando banho e o que aconteceu? Você estava banhando?

Vítima: Ele entrou e
passava a mão em mim
.

Promotora de Justiça: Entendi. Ele fazia isso então constantemente, pelo que você falou. Você nem sabe dizer quantas vezes, né, que isso aconteceu?
Porque foram muitas e você não consegue nem se lembrar de quantas vezes foram, né?

Vítima:
Foram
.
(...).

Juiz: Você sabe quantificar se ele fez isso, esses abusos, mais de dez vezes, menos de dez vezes?

Vítima: Eu não sei,
mas foram bastante vezes
.

Juiz: Foram mais de cinco?

Vítima:
Foram
.

Juiz: Foram mais de sete vezes?

Vítima:
Eu acho que foi
, porque eu ficava bastante tempo em casa assim. (...).
Não tinha regularidade, quando a minha mãe saía, ele fazia as coisas. (...). Na semana toda, uma três, quatro vezes, ele saía
. (...). Tinha vez que ela ia trabalhar e eu ficava em casa sozinha, ele ia pagar conta e eu ficava em casa sozinha.
De noite, quando ela dormia, também, que não tinha porta, era tipo uma cortina
.
Ele passava a mão em mim, ele tentava fazer as coisas comigo de noite
. (...).
Ele já colocou a boca nos meus peitos. Quase sempre quando ele fazia as coisas, ele fazia isso
. (...).
Ele colocava a minha mão, assim, para ficar apertando ‘ele’
.

Juiz: O pênis dele?

Vítima:
Isso
.

Juiz: (...). Ele já botou a boca dele na sua vagina?

Vítima:

Já, uma vez
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 156224780) – Destaquei.

Ainda
perante a autoridade judiciária
, a vítima disse que os crimes vieram à tona quando ela escreveu um bilhete pedindo ajuda a um familiar, que então informou sua genitora sobre os fatos e esta, por seu turno, registrou a ocorrência na delegacia e levou a filha para morar com a avó na cidade de Rondonópolis/MT, o que fez com que os abusos cessassem, na medida em que tanto a menina quanto a sua mãe não voltaram a manter contato com o increpado.

Quando indagada em audiência instrutória por que não havia revelado os crimes a alguém antes, a vítima respondeu expressamente que
sentia medo do réu em virtude das suas exigências de silêncio
[
“eu tinha medo, ele falava para mim não falar para ninguém”
–
sic
].

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

Sobre a temática, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
TJMT
editou, em
sede
de Uniformização de Jurisprudência, o

Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntico sentido é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo a qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

Na hipótese, tem-se que a vítima
K. M. D. S.
, em diversas situações, pelo curso de anos e para diferentes adultos [sua mãe; a autoridade policial; as profissionais da equipe multidisciplinar; o magistrado
a quo
etc.], manteve-se
firme

e

contundente

em sua versão dos fatos
, sendo de se pontuar que eventual contradição entre os relatos extrajudicial e judicial no que diz respeito ao horário do dia em que os abusos ocorriam [se de manhã ou à tarde], a meu ver, diz respeito a elemento tangencial e secundário dos delitos e, por si só, não elide a narrativa da menor como um todo, especialmente no que tange às condutas
típicas
,
ilícitas
e
culpáveis
em si praticadas pelo réu – estas sim, afirmadas, confirmadas e reafirmadas pela vítima em todas as suas oitivas.

Ademais, em seus depoimentos, a ofendida é
unívoca
e
coesa
ao asseverar que a sua mãe se ausentava da residência durante o dia e que, neste contexto, o réu perpetrava os abusos, acrescentando em juízo que, às vezes, ele a estuprava também durante a noite, enquanto a genitora dormia, não se podendo exigir da menor precisão cirúrgica a respeito dos detalhes periféricos que envolviam as condutas, máxime ante a
miríade de vezes que ocorreram
e a
tenra idade da menina
à época dos eventos
traumáticos
, que comumente causam
bloqueios mnemônicos
.

Da mesma forma, conquanto o apelante tente colocar em xeque a credibilidade do depoimento da vítima ao alegar que, se
“ocorreu tantas vezes é certo que alguém teria visto ou que o acusado teria também tentado algo contra os demais irmãos (ãs)”
(ID 156227153 - Pág. 3), entendo que tais argumentos não passam de ilações e conjecturas que, isoladamente consideradas,
não plantam qualquer dúvida quanto à veracidade das declarações da ofendida
, mesmo porque, a vítima aduziu que os seus irmãos eram bem pequenos à época dos fatos e que os abusos se davam no quarto, não sendo assim inverossímil que os estupros ocorressem sem que ninguém percebesse.

Na mesma toada, a mãe da menor,
em juízo
, elucidou que, para perpetrar os atos ilícitos, o acusado, nas suas palavras,
“ele pegava os gêmeos, os dois gêmeos,
os gêmeos ele colocava para a sala e entrava para o quarto mais a Katyane
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID
156224780) – Destaquei.

Além disso, a menor e a sua genitora verbalizaram em juízo que o
relacionamento entre o acusado e a mãe da ofendida era bom e tranquilo e que ele inclusive auxiliava financeiramente na residência
, ao passo que o próprio réu informou em audiência que
jamais teve qualquer atrito nem problema com elas
, inexistindo, pois, indicativo nos autos de que à vítima ou à sua genitora interessaria implicar gratuitamente o apelante nos crimes com o simples intuito de prejudicá-lo.

Não bastasse, as declarações da ofendida encontram amplo
respaldo na prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente o depoimento judicial da sua genitora,
Flaviana da Silva Matos
.

Deveras, na solenidade instrutória,
Flaviana
asseverou que, à época dos fatos, residia na cidade de Jaciara/MT com a filha
Katyane
,
cujo comportamento a depoente já vinha estranhando
, especialmente nos períodos em que o seu ex-marido, ora
apelante
, que é caminhoneiro,
chegava de viagem para ficar com elas na residência
, ocasiões em que
a menina se mostrava mais agressiva, retraída e sempre pedia para ir junto quando a mãe saía
, falando
que não queria ficar no domicílio com o increpado
.

A mãe da vítima disse ainda que, certa feita, quando se encontravam na casa da sua genitora, avó da ofendida,
a menor foi capaz de confidenciar a uma familiar os abusos sexuais aos quais vinha sendo submetida pelo acusado
, razão pela qual os delitos chegaram ao conhecimento da declarante, a qual então
conversou com a sua filha e esta, em prantos, lhe confirmou os estupros
.

Flaviana
aduziu que, depois disso, deixou de atender aos seus compromissos diários, sem revelar ao recorrente, e
passou a vigiar o que ocorria dentro de casa na sua ausência
, contexto em que fingiu que sairia e
viu o réu colocando os seus filhos menores na sala e entrando no quarto com a sua filha
, antes de intervir e de ingressar no cômodo, interrompendo-os ainda vestidos; ao que acrescentou ainda a informação de que
confia plenamente no relato da vítima
.

Sobre os estupros propriamente ditos,
Flaviana
asseverou que, segundo a sua filha, os abusos sexuais
ocorriam com frequência
[
“ela só falava para mim que ele fazia direto”
] e consistiam em
pegadas, por parte do apelante, nos seios e nas partes íntimas da menor
, à qual era ainda
compelida por ele a pegar em seu pênis
, sendo que ele chegou também despi-la e a
esfregar o próprio órgão genital na vagina da criança
.

Enfim, frise-se que as testemunhas arroladas pela defesa,
Severina Moura de Arruda
,
Édio Moura de Arruda
e
Roseli de Fátima Pinheiro
, limitaram-se a depor a respeito de suas impressões pessoais sobre a conduta e sobre o caráter do réu e da mãe da vítima, nada ou muito pouco contribuindo para a elucidação dos fatos narrados na denúncia.

Diante deste cenário probatório, concluo que a simples negativa de autoria do increpado, por si só, não basta para suplantar a narrativa firme e coerente da vítima, corroborada que está pelo depoimento judicial de sua genitora.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP
, são suficientes para atestar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante pelos delitos de estupro de vulnerável que lhe são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao art. 217-A c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta
:

Subsidiariamente, o apelante alega que as condutas por ele praticadas não envolveram penetração, mas apenas carícias, toques íntimos e atos libidinosos de “censurabilidade pouco intensa”, de modo que melhor se amoldariam ao
crime de importunação sexual
, com base no que a i. defesa busca a
desclassificação
do delito para o
art. 215-A do Código Penal
.

O pleito, no entanto,
tampouco comporta provimento
.

Isto porque, como é cediço, o
delito de estupro de vulnerável
, com a redação dada pela Lei n.º 12.015/2009,
não pune apenas a prática de conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos
, mas sanciona criminalmente também a conduta de
constranger o sujeito passivo a praticar ou permitir que com ele se pratiquem
outros atos libidinosos
, os quais podem se aperfeiçoar de diversas formas
, dentre as quais se inserem
o toque nas partes íntimas, os contatos voluptuosos, as carícias
etc., consumando-se o crime, via de regra, com o contato físico entre o agressor e a vítima.

Nesse sentido é a lição de
Guilherme NUCCI
,
in verbis
:

“13.
Ato libidinoso
: é o ato voluptuoso, lascivo
, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual,
tais como
o
sexo oral
ou anal,
o toque em partes íntimas
, a
masturbação
, o
beijo lascivo
, a
introdução na vagina dos dedos
ou de outros objetos,
dentre outros
”.
(Nucci, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 690) – Destaquei.

Idêntica é a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“6. É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável
se consuma
com a prática de
qualquer ato de libidinagem
ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional”.
(HC n. 583.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/9/2021) – Grifei.

Ademais, é igualmente certo que,
tendo os atos libidinosos se aperfeiçoado na íntegra,
não é dado ao julgador invocar o princípio da proporcionalidade
, em clarividente ativismo judicial, por questões de política criminal,

para
negar vigência ao tipo penal
em que subsumida a conduta do réu, amoldando-a ao crime menos gravoso ou à forma tentada
, apenas por entender, em determinado caso incidental, que se trata de ato de menor gravidade.

Dito de outra forma, a
gravidade concreta da conduta deve ser valorada pelo magistrado ao analisar a
culpabilidade
do agente enquanto juízo de intensidade do dolo ou grau de culpa, na aplicação da pena,
e não na tipificação do delito
, exatamente como ocorreu na hipótese, em que a pena-base do estupro de vulnerável restou fixada no mínimo legal.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

“Nessa linha, ao contrário do decidido pela Corte de origem e também
em respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada para a tipificação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal
”
. (AgRg no REsp 1597135/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017) – Destaquei.

“1. É uníssono nesta Corte Superior o entendimento de que
o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima
, sucedâneo ou não de conjunção carnal, e que revele a intenção lasciva do agente, sendo também
inadmissível que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito ou a desclassifique para contravenção penal, em razão da alegada menor gravidade da conduta
”.
(AgRg no AREsp n. 1.067.155/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018) – Grifei.

“3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente, no caso, em passar a mão na genitália da vítima
, de uma
criança
que, à época dos fatos,
possuía nove anos de idade
. 4.
Inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela menor gravidade da conduta, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque a proporcionalidade não é critério de aferição da consumação do delito
”.
(AgRg no AREsp n. 1.639.005/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020.) – Destaquei.

A título de mera argumentação, frise-se que, ainda que se considerasse possível a desclassificação da conduta tão somente com base na maior ou menor gravidade do ato libidinoso praticado contra o vulnerável, a meu ver, as práticas lascivas apuradas nesses autos
não apresentam a singeleza que conduziria a encará-las como menos reprováveis
, pois, conforme cotejado no item 01 deste aresto, o réu, por diversas vezes,
acariciou lascivamente com as mãos e passou a boca nos seios e na vagina da vítima por baixo das roupas
, além de
esfregar o pênis na vulva da menor
e de
obrigar a criança a segurar e a apertar o seu pênis
, condutas que modo algum podem ser encaradas como mera importunação ou de menor gravidade.

Assim, constatando-se que a
vítima contava com 10 (dez) anos de idade à época dos abusos
e, consequentemente, que as condutas revestiram-se com o emprego de violência (ainda que presumida), deve ser
mantida a classificação típico-jurídica do estupro de vulnerável
, com fulcro no
princípio da especialidade
, uma vez que o crime de importunação sexual, além de possuir natureza
residual
e
subsidiária
[art. 215-A, preceito secundário,
in fine
, do Código Penal], prescinde do aludido elemento especializador [violência].

É o posicionamento do
STJ
e do
STF
:

“5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal,
não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo (importunação sexual)
, na hipótese em que o agente pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra
vítima menor de 14 (quatorze) anos
, independentemente de violência ou grave ameaça,
em razão o princípio da especialidade
. Precedentes. 6. (...). 7. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ – HC 609.855/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) – Grifei.

“
5. Os elementos típicos: a) prática de ato libidinoso e b) vítima menor de 14 anos de idade, configuram o crime mais grave do

artigo 217-A do Código Penal
, independentemente da adesão da vítima ao ato (§ 5º),
afastando-se a incidência da norma subsidiária instituidora do crime menos grave previsto pelo artigo 215-A do mesmo diploma legal
. (...)”.
(STF - HC: 134591 SP - SÃO PAULO 4000832-17.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019) – Destaquei.

É também a jurisprudência desta C. Câmara Criminal:

“IV. Comprovada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pelo apelante contra a enteada de apenas sete anos de idade, está configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP”
.
(N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) – Negritei.

Conserva-se
, assim, a classificação típico-jurídica da conduta.

3.

Do pedido de redução da pena ao patamar mínimo
:

Com relação à almejada redução da pena ao patamar mínimo, importa frisar que o recorrente se limita a impugnar genericamente a reprimenda imposta, sem especificar em que ponto teria havido excesso ou equívoco por parte do juízo sentenciante, sendo que, nos trechos em que há efetivo apontamento da retificação pretendida [circunstâncias judiciais da
culpabilidade
do réu e das
consequências
do crime – art. 59 do CP], sequer existe interesse recursal, na medida em que a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Deste modo, apenas por apego à clareza, consigne-se que, na
segunda fase
da individualização da pena operada na sentença,
não incidiram circunstâncias legais agravantes
, enquanto na
terceira etapa
da dosimetria, a sanção foi
majorada em 1⁄2 (metade)
, em virtude da condição do réu de
padrasto da vítima
, nos termos da causa especial de aumento prevista no
art. 226, inc. II, do Código Penal
, a qual restou amplamente comprovada pelos depoimentos angariados em juízo e pelo próprio interrogatório judicial do acusado, além da certidão de casamento deste com a genitora da ofendida (ID 156224779 - Pág. 106).

Ainda na
terceira fase
do cálculo dosimétrico, incidiu a causa geral de aumento do
art. 71,
caput
, do Código Penal
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, não havendo nisso qualquer ilegalidade a ser sanada, já que a vítima
K. M. D. S.
relatou em juízo a
miríada de crimes continuados a que foi submetida
e confirmou que os
abusos ultrapassaram a quantidade de 07 (sete)
, encontrando-se as suas declarações corroboradas pelo depoimento judicial de sua genitora
Flaviana
.

Portanto, embora não se possa quantificar com exata precisão o número específico de vezes em que os abusos sexuais foram levados a efeito, os elementos probatórios produzidos nas esferas administrativa e judicial permitem concluir que consistiram em
pluralidade de episódios, com assídua frequência, por determinado período
, não havendo dúvidas de que restou
extrapolado o número de 07 (sete) ocorrências
, o que
justifica a incidência da continuidade no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Deveras, esta é a orientação jurisprudencial da e. Corte Cidadã:

“
5. A fração de aumento da pena pela continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é determinada pelo número de infrações praticadas
. Entretanto,
a indeterminação do número exato de ocorrências de estupro de vulnerável não impede a fixação de fração superior à mínima legal quando os abusos comprovadamente ocorreram diversas vezes em determinado período
, como na espécie.
6. O aumento máximo da sanção, aplicando-se a fração de 2/3, tem sido usualmente empregado em situações nas quais é possível presumir, em razão de os abusos terem ocorrido por tempo prolongado, que os fatos se repetiram em quantidade igual ou superior àquela utilizada para justificar a exasperação máxima,
nas hipóteses em que o número de infrações é conhecido”.
(HC 538.631/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

“1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis
é
cabível
a elevação da pena pela continuidade delitiva no
patamar máximo
quando restar
demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinando período de tempo
, sendo
inviável exigir a exata quantificação do número de eventos criminosos
, sobretudo porque em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade
. 2. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp 1640747/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017) – Destaquei.

Por fim, saliente-se que o requerimento de aplicação da
atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal
esbarra no fato de que, à época dos fatos, o réu já contava com mais de 21 (vinte e um) anos de idade e, na data da sentença, ainda possuía menos de 70 (setenta) anos de idade, conforme atesta o seu documento pessoal juntado no ID 156224779 - Pág. 119.

Indefere-se
, pois, o pedido de
redução da pena
e, por conseguinte, mantém-se
inalterado o regime inicial fechado
para a expiação da reprimenda, haja vista que o
quantum
de sanção aplicado
in concreto
supera 08 (oito) anos de reclusão,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal.

4.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso
de apelação criminal

interposto por
SILVONEI DE MELO
, deixando de conhecê-lo no que tange aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e de concessão do direito de recorrer em liberdade, por falta de interesse.

Na extensão do que foi conhecido
,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 0001670-02.2019.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023